Tribunal: TJSP
Processo: 1003613-13.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003613-13.2020.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante ELIANE
CEZAR CURSINO DOS SANTOS, é apelado CLÁUDIO CALHEIROS DA
SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003613-13.2020.8.26.0292 -Voto no 38620
2
APELAÇÃO No 1003613-13.2020.8.26.0292
APELANTE: Eliane Cezar Cursino dos Santos
APELADO: Cláudio Calheiros da Silveira
COMARCA: Jacareí 3a Vara Cível
VOTO: 38620
Apelação.
Embargos
de
terceiro.
Sentença
de
improcedência. Inconformismo do embargante. Manutenção
da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252
RITJSP). Embargante que não comprovou a propriedade do
bem constrito. Recurso não provido.
Trata-se de embargos de terceiro promovidos por
Eliane Cezar Cursino dos Santos em face de Cláudio Calheiros da Silveira.
Sentença proferida às fls. 65/66, em 17 de agosto de
2020, pela E. Juíza de Direito Luciene de Oliveira Ribeiro, cujo relatório adoto, na
qual julgou improcedentes os embargos de terceiro. Restou o embargante condenado
ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade.
A embargante apela (fls. 69/74). Argumenta, em
síntese, que o veículo em questão não é de propriedade de Maranatha Administração
de Bens Ltda. e tê-lo adquirido de boa-fé de Luciano Batista Camphora, a quem
pagou duas parcelas de R$ 1.600,00. Alega ter encontrado, por sorte, os recibos de
pagamento da referida moto, os quais junta com o apelo. Não sabe o paradeiro de
Luciano, motivo pelo qual não ocorreu a transferência da moto até hoje. Pugna,
assim, pelo provimento do recurso com o desbloqueio da motocicleta.
Recurso respondido em contrarrazões (fls. 79/88).
Autos distribuídos a esta relatoria em 29 de setembro
de 2020.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003613-13.2020.8.26.0292 -Voto no 38620
3
O recurso não comporta provimento.
Observa-se no presente caso o artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal que conta na seção de Direito Privado com larga e
inatacável utilização de suas Câmaras.
A par disso, o C. STJ tem prestigiado esse
entendimento, firmando sua rejeição à eventual insurgência, invariavelmente
sustentada na alegação de omissão ou ausência de fundamentação [REsp
662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha; REsp 641.963/ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira; REsp 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon; e REsp 265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves].
Não logrou êxito o embargante em demonstrar que
tenha efetivamente adquirido a motocicleta.
A tal respeito, como bem constou da sentença, “os
documentos juntados a fls. 11/16 não demostram a aquisição da propriedade, nem o
pagamento do preço de compra; os comprovantes de pagamentos de valores para
transferência de veículo e IPVA (fls. 12/13) sequer indicam que a autora é quem fez
os pagamentos. Ademais, o documento relativo à autorização para transferência do
veículo no órgão de trânsito não está preenchido (fls. 30/31), não sendo possível
concluir que a autora tenha adquirido o veículo e possa preenchê-lo como bem
entender, ainda porque não conta com assinatura do vendedor.” (fl. 65/66)
A embargante, somente em sede de apelação, coligiu
aos autos recibos que alega comprovarem o pagamento da moto. Ocorre que, a par de
insuficientes a, sozinhos, comprovarem a aquisição do veículo, tais documentos
foram juntados extemporaneamente.
Consoante se depreende do artigo 434 do Código de
Processo Civil, “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os
documentos destinados a provar suas alegações.”
O artigo 435 do mesmo Diploma, por sua vez, admite a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003613-13.2020.8.26.0292 -Voto no 38620
4
juntada a qualquer tempo de “documentos novos, quando destinados a fazer prova
de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram
produzidos nos autos” (grifei) e, seu parágrafo único, de “de documentos formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos,
acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir
comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz,
em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o .” (grifei)
In casu, contudo, não se trata de documento novo, e
nem de documento formado após a petição inicial. A embargante, ainda, sequer
declinou a razão pela qual deixou de juntá-los anteriormente.
Assim, não se desincumbindo a embargante do ônus de
comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a aquisição do veículo e que
tal veículo não mais compõe o patrimônio da executada, fica mantida a sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Pelo trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da
apelada com a interposição do presente recurso, majoram-se os honorários
advocatícios para 15% do valor da causa atualizado.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo
1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-
se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator